Tribunal: STF
Processo: ARE 1409360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. FATOS COMETIDOS NA ATIVA COM REFLEXOS NA RESERVA REMUNERADA. ALEGAÇÃO DE JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA QUE POSSUÍA COMO ESCOPO A REVERSÃO DE PENALIDADE MILITAR DISCIPLINAR, SENDO, PORTANTO, COMPETENTE O D. JUÍZO DA VARA DA AUDITORIA MILITAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 125 §§ 4.º e 5.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO ARTIGO 108, § 3.º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, DO ARTIGO 47 DO CODJ, BEM COMO DA SÚMULA N. º 21 DESSE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA ACERCA DA CASSAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA QUE SE TRATAVA DE MERO DESDOBRAMENTO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ADEMAIS, O PRÓPRIO AUTOR ENDEREÇOU A PETIÇÃO INICIAL DE SUA AÇÃO ANULATÓRIA À D. VARA MILITAR, SENDO DESCABIDO, NESSE MOMENTO, APÓS A FORMAÇÃO DA COISA JUGADA, ALEGAR VÍCIO DE COMPETÊNCIA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO (NEMO ALLEGANS PROPRIAM TURPITUDINEM AUDITUR). NOUTRO PONTO, INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, §1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO HOSTILIZADO QUE FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE O TÓPICO SOBRE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA PARTE. OUTROSSIM, JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA, NO QUE SE REFERE À POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA POR DECISÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DE FATOS PRATICADOS DURANTE A ATIVA. ERROR IN JUDICANDO NÃO CONFIGURADO. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos I, II e XXXVI; 40, §12; 125, § 4º e 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente